Tribunal: TJDFT
Processo: 0721866-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. ARTIGO 308 DO CODIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS: INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para condenar o acusado nas penas do artigo 308 do Código Penal, à pena privativa de liberdade em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto.
2. Em suas razões recursais, defende a absolvição, em razão da ausência de provas acerca do cometimento do crime e sua autoria, com fundamento nos incisos, II, V e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal e através do in dubio pro reo; ou, ultrapassada essa tese, que fosse fixado o regime aberto para cumprimento da reprimenda e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. O Ministério Público pugna pelo conhecimento da apelação e o seu improvimento (ID 35071918).
3. Recurso conhecido, posto que cabível e tempestivo.
4. A conduta criminosa atribuída ao recorrente consistiu em utilizar, como se sua fosse, carteira nacional de habilitação (CNH) de seu irmão, em 05/10/2020, no Setor M, QNM 07, Conjunto A, Lote 26, Loja 01, Ceilândia/DF, durante abordagem policial, com o objetivo de ocultar os seus antecedentes criminais e evitar sua condução à delegacia, incorrendo no delito previsto no artigo 308 do Código Penal.
5. A materialidade dos fatos narrados na inicial está devidamente comprovada em razão da harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (policiais civis) e os demais elementos indiciários: i) Ocorrência Policial n.o 11.700/2020 da 15a DP (ID 34548392 - Pág. 11 até 17), na qual consta, em síntese, que no dia dos fatos, no momento da abordagem policial, Rogério alegou ser Sidnei, tendo apresentado aos policiais uma CNH com essa qualificação, porém, em pesquisa aos sistemas policiais, foi constatado que Sidnei, na verdade, era irmão do autuado Rogério; ii) Auto de Apresentação e Apreensão no 1231/2020 da 15a DP (ID 34548392 - Pág. 5), em que restou registrada a apreensão de uma carteira de habilitação, em nome do irmão do réu, 14 cardápios plastificados e encadernados e um cardápio sem encadernação e; iii) cópia do da CNH apreendida em nome de Sidnei (ID 34548392 - Pág. 9).
6. A autoria também se apresenta clara. Em Juízo, o agente de polícia Adelson relatou que, em razão de uma investigação de um crime de estelionato, ele e o agente Sávio foram até o local onde o acusado e um rapaz chamado Bruno estariam. Relatou, ainda, que o acusado, ao avistá-los, tentou evadir-se, porém, o policial Sávio conseguiu abordá-lo, quando ele teria apresentado documento em nome de Sidnei. Afirmou que não estava presente no momento da abordagem, chegando ao local depois que o réu já havia apresentado o documento ao policial Sávio. Afirmou, por fim, que somente na delegacia é que foi descoberto que o réu havia se utilizado do documento de seu irmão Sidnei para se identificar.
7. O policial Sávio, confirmou que foi ele quem abordou o acusado. Segundo o agente, ao proceder a abordagem e solicitar que o réu se identificasse, este apresentou uma CNH, salvo engano, em nome de Sidnei, bem como teria se apresentado como Sidnei. Afirmou que na delegacia o réu admitiu que Sidnei era seu irmão e estava usando a CNH dele, pois tinha receio que houvesse algum mandado de prisão.
8. Verifico inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados pelas testemunhas em sede investigativa (ID 34548392 - Pág. 1 e 2) e em juízo (ID 34548859 até 34548861), no sentido de que o recorrente, durante a abordagem policial, usou como sua a CNH de seu irmão.
9. O réu, quando interrogado, admite que na data dos fatos foi abordado por policiais e que estava sem documentos. Alega que o policial entrou no veículo e localizou no quebra-sol o documento do carro e a CNH de seu irmão e quando o policial perguntou se os documentos lhe pertenciam, disse que eram seus.
10. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
11. Destaco que o delito previsto no artigo 308 do Código Penal, que tutela a fé pública, consuma-se no momento em que o agente faz uso efetivo do documento alheio como se próprio fosse. Trata-se, pois, de crime formal, que independe da ocorrência de resultado naturalístico e não exige dolo específico à adequação típica.
12. Os depoimentos das testemunhas policiais revestem-se de eficácia probatória, especialmente quando são apresentados em juízo de maneira firme e coerente, tornando-se aptos a fundamentar a condenação, sobretudo porque as suas declarações acerca do cumprimento das suas atribuições como agentes públicos gozam de presunção de veracidade, conforme entendimento jurisprudencial do TJDFT.
13. Impõe-se o regime prisional fixado na origem (semiaberto), por ser o apelante reincidente. Nos termos da Súmula 269 do STJ, a configuração da reincidência, por si só, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos (CP, art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”). Precedentes do TJDFT: 1a T. Criminal, acórdão 1.035.222, DJE 03.8.2017; 2a T. Criminal, acórdão 1018088, DJE 22.5.2017; e 3a T. Criminal, acórdão 1064096, DJE 11.12.2017.
14. Analisando os pressupostos do artigo 44, inciso II, do Código Penal o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
15. Sem custas e sem honorários.
16. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.